Tribunal: STF
Processo: Rcl 89266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NA FORMA DETERMINADA EM LIMINAR NO PROCESSO N.  0871319-14.2025.8.18.0140.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí, em 5.1.2026, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara dos Feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina/PI no Processo n. 0871319-14.2025.8.18.0140. Por ela alega-se terem sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer na qual a parte autora requer que seja determinado o fornecimento dos medicamentos, conforme prescrição médica. 
Alega a parte autora que é portadora de Doença Pulmonar Intersticial Fibrosante (CID J84.1), apresentando fenótipo de fibrose pulmonar progressiva (FPP). Informa que seu quadro clínico de saúde o coloca como elegível para tratamento com medicamento NINTEDANIBE 150mg, conforme receita médica de ID 87010796. 
Nota técnica do NatJus emitida no sentido de que o tratamento pleiteado é adequado ao tratamento da parte autora (ID 87218580). 
É o relatório. Decido. 
(...) No mais, não se pode olvidar que, quanto ao tipo de tratamento sugerido, a conveniência ou não do uso de determinado medicamento é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (cf. Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a indicação médica a eventual padronização da Secretaria da Saúde, tampouco questionar a efetividade ou possibilidade de substituição do medicamento que foi indicado para o tratamento. 
Importa acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, há competência comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da CR quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios. Em face da responsabilidade solidária dos entes federados na implementação de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais as atribuições concernentes à União, aos Estados ou ao Município. Aliás, em julgamento de questão relacionada ao fornecimento de medicamentos, a nossa Corte Máxima no julgamento do RE nº 855.178, realizado sob o regime da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde.
(...) Para além disso, estão presente, no caso, os critérios fixados no julgamento dos recursos afetados ao Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: 
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, 
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, paciente assistida pela Defensoria Pública. 
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 
Conforme demonstrado, restou evidenciado nos documentos que instruem a exordial, que a requerente necessita do medicamento NINTEDANIBE 150mg, que possui registro na ANVISA, embora não esteja disponível no SUS, de acordo com o parecer do NATJUS. 
Por fim, resta presente a reversibilidade dos efeitos desta, uma vez que, em última análise, fica resguardado o direito patrimonial a eventual reembolso, prevalecendo o direito à saúde da parte autora, por óbvio, nesta ponderação em análise superficial. 
Por todo o exposto, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, DEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que ao ESTADO DO PIAUÍ realize o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg a ser administrada com 2cp por dia, pelo prazo de 06 meses, devendo a autora comprovar através de laudos médicos atualizados a necessidade de continuidade do tratamento a cada ciclo completo do tratamento, sendo que a omissão da parte autora levará a se presumir desinteresse na continuidade do fornecimento” (fls. 2-5, e-doc. 3).

2. O reclamante afirma “trata[r]-se de ação ordinária, na qual a parte autora, diagnosticada com Doença Pulmonar Intersticial Fibrosante (CID J84.1), requer o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg” (fl. 2).

Alega que “o juízo singular deferiu a antecipação de tutela baseando-se em relatório médico e nota do NatJus, sem observar os requisitos restritivos fixados por esta Corte Suprema para fármacos não incorporados” (fl. 2).

Sustenta haver “omissão completa quanto aos citados temas de repercussão geral, eis que o Magistrado sequer menciona a existência dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, nem as Súmulas Vinculantes 60 e 61, tratando a questão como se a jurisprudência do STF sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados não existisse” (fl. 3).

Acrescenta que “a decisão reclamada fundamenta o deferimento da liminar explicitamente nos critérios do Tema 106 do STJ, ignorando que a matéria é regida por precedentes vinculantes do STF (Temas 6 e 1234), que possuem requisitos mais rigorosos e distintos” (fl. 3).

Assevera que, “como no caso já houve avaliação da incorporação do medicamento ao SUS pela CONITEC, para a procedência da demanda, deveria ser demonstrada a ilegitimidade de tal decisão desse órgão técnico. Trata-se de ônus da parte Autora” (fl. 4).

Argumenta que “a decisão reclamada ignorou por completo a aplicação e a análise dos requisitos obrigatórios estabelecidos nos Temas 6 (RE 566471) e 1234 (RE 1366243), que regem especificamente a concessão judicial de fármacos não incorporados” (fl. 6).

Requer medida liminar para “sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Exmo. Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, nos autos do 0871319-14.2025.8.18.0140, que determinou o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg” (fl. 7).

Pede seja julgada procedente a presente reclamação para que “seja cassada por esse c. STF, afastando a ordem de fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg” (fl. 7). 

 Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir medida liminar para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

“Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).

7. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Nintedanibe 150mg para tratamento da doença fibrose pulmonar. Embora esse medicamento tenha obtido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, os membros da Conitec, em reunião ordinária realizada nos dias 5 e 6.12.2018, recomendaram a não incorporação do medicamento às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS.

Ao deferir medida liminar para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, a autoridade reclamada não examinou o preenchimento dos requisitos fixados por este Supremo Tribunal Federal e definidos nas decisões invocadas como paradigmas de descumprimento, sem o que não se pode admitir a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. 

Pela decisão questionada, não é sequer possível inferir tenha a autoridade reclamada examinado as razões que levaram a Conitec a não recomendar a incorporação do medicamento ao SUS ou se haveria possibilidade de substituição do medicamento por outro fornecido pelo SUS. 

A decisão reclamada é posterior às Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, e nela não se observaram preenchidos os requisitos do item 3, “a” e “b”, da tese fixada no Tema 6 e dos itens 4, 4.3 e 4.4 da tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de ser necessária demonstração de impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde e de estar a opinião do profissional baseada em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Na decisão questionada, a autoridade reclamada não observou nem justificou, objetivamente, o cumprimento de todos os requisitos fixados por este Supremo Tribunal e definidos nas decisões invocadas como paradigmas de descumprimento ao conceder a entrega do medicamento não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando outra seja proferida com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado até o reexame da matéria pela autoridade reclamada em sede liminar no Processo n. 0871319-14.2025.8.18.0140, conforme assentado por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas suscitados.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora